Tribunal: TJSP
Processo: 1011670-67.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – Pretensões de despejo por falta de pagamento e de cobrança de alugueis e encargos julgadas parcialmente procedentes – Desocupação do imóvel no curso do processo – Desconto das quantias pagas pelo locatário a título de fundo de reserva – Não cabimento, dada a ausência de prova documental do alegado pagamento – Honorários da advogada dos locadores mantidos à razão de 20%

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – Pretensões de despejo por falta de pagamento e de cobrança de alugueis e encargos julgadas parcialmente procedentes – Desocupação do imóvel no curso do processo – Desconto das quantias pagas pelo locatário a título de fundo de reserva – Não cabimento, dada a ausência de prova documental do alegado pagamento – Honorários da advogada dos locadores mantidos à razão de 20% da dívida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011670-67.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ABEL WENZEL DE PAULA, são apelados JOSEFA GARCIA GONZALEZ, JOSE
ROBERTO GONZALEZ, MARY GONZALES DESCROVE e CELESTINO
GONZALEZ GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011670-67.2018.8.26.0008 – VOTO No 40.059 – AJL
2
APELAÇÃO No 1011670-67.2018.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO F. R. TATUAPÉ
APELANTE: ABEL WENZEL DE PAULA
APELADOS: JOSEFA GARCIA GONZALEZ e OUTROS
INTERESSADOS: ABEL JOSE DE PAULA e OUTRA
VOTO No 40.059

LOCAÇÃO RESIDENCIAL Pretensões de despejo por falta de
pagamento e de cobrança de alugueis e encargos julgadas
parcialmente procedentes Desocupação do imóvel no curso
do processo – Desconto das quantias pagas pelo locatário a
título de fundo de reserva Não cabimento, dada a ausência
de prova documental do alegado pagamento Honorários da
advogada dos locadores mantidos à razão de 20% da dívida
Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão de cobrança de alugueis e encargos da locação
de imóvel residencial, condenados os réus ao pagamento dos aluguéis e
encargos vencidos até a desocupação, corrigidos de cada vencimento,
acrescidos de juros de mora a partir da citação, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 20% do débito.
Inconformado, o réu pede que seja descontado da dívida o
que pagou a título de “fundo de reserva”, verba de responsabilidade dos
locadores, a termo do disposto no artigo 22, inciso X, alínea “g”, da Lei do
Inquilinato. Argumenta que não há prova de que esses valores foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011670-67.2018.8.26.0008 – VOTO No 40.059 – AJL
3
direcionados ao suprimento de caixa, como autoriza o artigo 23, § 1o, aliena “i”,
do mesmo diploma legal. Argumenta que os próprios locadores autorizaram a
compensação do crédito decorrente do pagamento do fundo de reserva no custo
da pintura do imóvel, o que indica concordância com o abatimento pretendido.
Por fim, tacha de excessivos os honorários advocatícios, em conta o trabalho
desenvolvido, certo que sequer houve audiência de instrução. Pede a redução
para 10% da condenação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Não há cogitar do abatimento do que o apelante pagou a
título de “fundo de reserva” sem a prova documental do alegado pagamento. Tal
prova devia ter sido produzida com a contestação e não foi. Logo, por tal
fundamento, não há como modificar o que ficou decidido na sentença.
Os honorários da advogada dos apelados, por sua vez,
foram arbitrados em consonância com o disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil, não comportando modificação, sobretudo em
decorrência da instauração desta etapa recursal.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo.
SÁ DUARTE
Relator